Tribunal: TJDFT
Processo: 0725780-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FATO NOVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas superam a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
II – Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, mostram-se presente os pressupostos da segregação cautelar.
III – A recente comprovação de que o paciente possui perfil psicopata, aliada à gravidade dos delitos praticados, que culminaram na morte do genitor do paciente, constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar.
IV - Ordem denegada.